Tribunal: TJMT
Processo: 1008317-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
I.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, em favor de ERICK OLIVEIRA LEOPOLDINO PINTO, qualificado, que nos autos da ação penal no. 1017-72.2020.8.11.0007 - (Cód. 191670), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora.
Consoante ressai das peças informativas, o paciente foi preso em 03 de março de 2020 por suposta incursão no delito capitulado no art. 33 'caput' da lei no.11.343/2006.
Prefacialmente, registro que o beneficiário manejou anteriormente o habeas corpus no. 1004546-33.2020.811.0000, que sob minha relatoria, restou indeferido o pedido em sede de liminar; sendo, em ato continuo, oportunizadas as informações pela Autoridade Coatora e, por conseguinte, confeccionado o parecer ministerial; atualmente, no aguardo do julgamento do mérito.
Contudo, neste mandamus, sustenta o impetrante teses distintas que merecem análise: 1) fundamentação abstrata e genérica do édito prisional, 2) a prisão se deu exclusivamente por crime sem violência ou grave ameaça, 3) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP], 4) estabelecimento prisional que apresenta superlotação e que não conta com equipe de saúde lotada na referida unidade, bem como, existência de ordem de interdição vigente, 5) não aplicabilidade da Recomendação n.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação no sistema prisional pela Autoridade Coatora,
Ressalta que: "(...) o crescimento exponencial, inclusive com óbitos, já é declarado oficialmente como inevitável, de modo que o isolamento social é medida de diminuição de danos às pessoas e ao sistema de saúde. (...)"(Sic.)
Aduz, que: "(...) especificamente no âmbito do sistema carcerário mato grossense, foi elaborada, no dia 13 de março, a Nota Técnica Orientativa 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT (anexa), que estabelece diretrizes para a contenção do vírus entre detentos e agentes prisionais, buscando prevenir o número de casos e preservar a saúde dos profissionais e pessoas encarcerada. (...)" (Sic.)
Argumentando, que: "(...) acaso se confirme qualquer transmissão dentro da unidade prisional, não há qualquer possibilidade de prestação de serviço minimamente adequado de saúde. Não há como cogitar o manejo de boas práticas clínicas dentro dos presídios, que não possuem respirador. (...)" (Sic.)
Informa ainda, que: "(...) as medidas já tomadas em decorrência da nota técnica conjunta acima citada não se mostram relevantes ou racionais (ou mesmo efetivas) à efetiva prevenção da doença. Isto porque, iniciada a confirmação de casos nesta semana, já com rápida propagação, significa dizer que o vírus encontra-se em circulação há tempo indeterminado, sendo certo, nesse particular, que pessoas assintomáticas são um dos grandes vetores de transmissão". (Sic.)
Destaca o fato de que: "(...) nesse panorama de extremo caos mundial à saúde pública, o sistema penitenciário brasileiro deve ganhar especial precaução e olhar atento das autoridades públicas, por se tratar de uma população extremamente numerosa, com alto índice de aglomeração e em péssimas condições sanitárias e de acesso à saúde.(...)" (Sic.)
Ademais, adverte que: "(...) como é sabido, no caso da Cadeia Pública de Alta Floresta, atualmente são cerca de 191 presos para um número de 65 vagas,segundo dados atualizados pela própria instituição em 23 de março de 2020 em cotejo com as vagas definidas pela Secretaria de Segurança Pública". (Sic.)
Sobreleva ainda: "(...) que em virtude da pandemia de coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, a Defensoria Pública requereu ao juízo coator revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de prisão domiciliar ao réu, a qual foi negada conforme decisão anexa, porque, segundo o juízo, não houve alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional.(...)" (Sic.)
Requer, em sede de liminar, pela substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar e, no mérito, pela aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ ao caso do paciente para reavaliação do decreto prisional cautelar, bem como, pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP, pugnando pela revogação do decreto preventivo diante da ausência de concretude e necessidade. Juntou documentos (Id.39503483 a 39503488)
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de ERICK OLIVEIRA LEOPOLDINO PINTO, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta /MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para adequada análise da ausência de fundamentação ao fato de que se revela abstrato e genérico, transcreve-se a decisão que em 03 de março de 2020, decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:
“[...]O crime praticado, ao menos em tese tem pena superior à 04 (quatro) anos e há indícios de autoria e de materialidade (laudo preliminar de constatação). Acerca da autoria, ao menos nessa fase preliminar contata-se que conforme boletim de à fl. 07 o conduzido Erick foi quem indicou a localização em que estava oculta a droga (enterrada em uma cova rasa nos fundos do quintal), da residência em que o conduzido estava residindo. Inclusive o endereço indicado pelo conduzido em seu interrogatório na página 20 coincide com a residência em que a droga foi localizada (fls. 06). Quanto ao fato de a adolescente Damilly ter assumido a droga, relatando que somente salvador e Mateus a auxiliariam na venda da droga, tem-se que é prática comum nas prisões em flagrante os adolescentes assumirem a autoria, no intuito de livrar o maior de idade, cuja reprimenda é diferenciada da do ato infracional, dessa forma entende-se que restam demonstrados os indícios de autoria. Noutro ponto, avaliando os antecedentes do conduzido vê-se que é viseiro no cometimento do tráfico de drogas, respondendo ação penal pelo menos no delito na comarca de Colniza, razão pela qual é necessária a decretação da prisão para garantia da ordem pública. Em seguida o MM. Juiz de Direito, decidiu nos seguintes termos: “VISTOS, ETC. Cuida-se de Auto de Prisão em Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante informando a prisão em flagrante do autuado ERICK OLIVEIRA LEOPOLDINO PINTO, por suposto cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A homologação do flagrante é imperiosa, haja vista que não houve nenhuma irresignação das partes envolvidas e o mesmo preencheu os requisitos legais cabíveis ao caso. Assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Passo a análise da prisão. Quanto à conversão da prisão em flagrante, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos. De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Portanto, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do comissi delicti e periculum libertatis, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva. A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante Boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, termo de exibição e apreensão (fls. 09) e laudo pericial preliminar de constatação de substância entorpecente (fls. 30v), evidenciado ainda mais pelas declarações contidas no encadernado. Neste ponto, pelo o que se vislumbra dos autos o autuado está preso em razão de possível crime de tráfico de drogas, e o referido delito revela prognose criminosa significativa, justamente pelo fato de que junto com o flagranteado além da quantidade de drogas foram encontrados que evidencia a traficância, inclusive balança de precisão. Outrossim, de acordo com as declarações já colhidas os policiais atuantes foram informados pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar e se deslocaram à residência localizada na Rua Principal no Bairro Boa Vista. Ao chegarem a referida residência os policiais chamaram pelos possíveis moradores e o autuado Erick. Consigne-se que o depoente José Luiz Conde narrou à Autoridade Policial que ao chegar à residência conseguiu visualizar sobre a estronca da parede porções aparentando ser de entorpecentes. Assim, após ser realizada busca pessoal, os policiais adentraram a casa e encontraram dentro de um quarto 03 (três) porções de sustância análoga à maconha e 04 (quatro) porções análogas à cocaína. Ainda, após o autuado Erick afirmou que tinha mais substâncias entorpecentes enterradas no fundo da residência, oportunidade em que foram encontradas mais duas porções grandes de substância análoga à maconha. A consideração da defesa alegando a imputação da propriedade da droga a terceiros o fato não desnatura a traficância na modalidade ter em deposito, guardar, trazer consigo, e os demais previstos nos art. 33 da lei de entorpecentes, o que se denota e que deverá ser provado é a tese da defesa o que não é crível no momento tão impar da audiência de custódia. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. Patentes à autoria e materialidade, pelo menos nesta fase de cognição sumária, sendo o suficiente para o decreto constritivo, já que a jurisprudência não exige certeza, mas indícios: (...) Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da Lei Penal. Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo. No presente caso se descortina que inobstante a pouca quantidade de drogas encontrada em posse dos autuados, não há como forçar a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006, notadamente diante dos demais elementos que foram apreendidos que indicam a traficância dos autuados, já que a própria lei enumera que a quantidade da droga é apenas um dos elementos que devem ser avaliados. Portanto, entendo que a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva é medida que se impõe, ante a gravidade concreta do crime e periculosidade social dos agentes, evidenciada pelas circunstâncias do caso, assim, presuma-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, os indiciados voltem a delinquir. Conforme alegação do Ministério Público, o flagranteado possui antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes o que não me permite, peremptoriamente, acolher a tese defensiva. Outrossim, existe mais do que evidências, razões do decreto de prisão preventiva, haja vista que se denota que o flagranteado faz do tráfico sua atividade habitual por passagem em Colniza e demais localidades. Por obvio, havendo periculosidade de que o réu voltará a delinquir nesta seara, ou qualquer outra que seja o decreto de prisão é medida que se impõe. Considerando que o flagranteado não possui residência fixa não tem como acolher o pedido da defesa, pois compromete a instrução penal, bem como da aplicação penal pelo fato de que o réu colocado em liberdade não mais será encontrado para cumprimento da pena que será imposta. No caso dos autos, o autuado responde a ação penal n. 1703-95.2019.811.0105 na Comarca de Colniza/MT, por fato idêntico (tráfico de Drogas), onde o mesmo fora colocado em liberdade em 30/10/2019, até mesmo mediante o cumprimento da medida cautelar de proibição de se ausentar daquela comarca por mais de 08 (oito) dias, o que evidencia até mesmo o descumprimento da referida cautelar, uma vez que o mesmo se encontra preso nesta comarca. Ainda, está sendo investigado pelo crime de receptação no IP n. 3083-56.2019.811.0105, também distribuído na cidade de Colniza/MT. Diante disso, resta devidamente demonstrado a periculosidade social do agente, notadamente pelo perigo que sua soltura implica à sociedade, diante da concreta probabilidade de retinência delitiva do preso flagrancial, sendo, portanto, necessária a constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública. Além disso, trata-se de crime de tráfico de drogas, que tem assolado a saúde pública e a vida da sociedade, não se despiciendo asseverar que se soltos permanecerão no comércio ilícito, demonstrando a gravidade concreta do delito. Ainda, cabe ressaltar que a sociedade está a mercê de crimes que a assolam, com um aumento significativo, uma vez que o judiciário deste país tem admitido postura de que aplicação de benesses a criminosos. No entanto, eu como magistrado, não coaduno, e em meu mister de salvaguardar à sociedade não permitirei a propagação de crime desta natureza, cabendo a quem discordar tomar as providências necessárias. Porquanto, a partir do momento em que o agente transcende os princípios éticos e morais e passa cometer crimes, ele deve ser considerado perigoso, uma vez que não milita em seu favor o favorecimento de presunção de não perigo, sendo que sua liberdade, certamente representará risco à sociedade, sendo necessária sua prisão a fim de resguardar a ordem pública. Do mesmo modo, entendo que a custódia cautelar merece manutenção para a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da Lei Penal, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelas drogas apreendidas em posse do autuado, assim, é concreto que há uma probabilidade de que em liberdade, os autuados voltarão a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, prejudicando a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, já que impede a citação pessoal, permanecendo o processo suspenso, abarrotando as secretarias criminais sem perspectiva de uma análise jurisdicional. Outrossim, não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e aos fatos expostos aliado a descumprimento de fixação de medidas cautelares fixadas anteriormente nos autos de n. 1703-95.2019.811.0105 na Comarca de Colniza/MT, bem como presente elementos concretos a fundamentar decreto constritivo, o que já afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sendo assim, não há em que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, até mesmo porque, conforme entendimento adotado pelo Respeitável Tribunal de Justiça deste Estado, uma vez preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, não há nulidade na decisão em que não se substituiu a prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, mormente quando nenhuma delas se mostra adequada para conter a contumácia delitiva do paciente, que volta a cometer crime logo após ter sido colocado em liberdade mediante a aplicação de medida cautelar alternativa à prisão. Neste sentido, é também o posicionamento adotado pelo C. STJ. Vejamos: “[...]. Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. ” Saliente-se que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes, uma vez que o comparecimento mensal em juízo, ou a todos os atos processuais, ou, ainda, a utilização de tornozeleira eletrônica, não coibirão a prática de crimes e não poderão proteger à sociedade que fica a mercê de criminosos soltos. Além disso, a substituição da prisão preventiva por medida alternativa, mesmo que a prisão domiciliar ou tornozeleira eletrônica, não se mostra adequada e suficiente para garantia da ordem pública, considerando os fatos no caso dos autos, em razão de que resta evidenciado que os autuados em liberdade demonstram tendência a reiteração delitiva. Desta forma, para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da Lei Penal, uma vez que os indiciados já descumprem a legislação vigente, mister se faz a custódia provisória, principalmente pela periculosidade que trazem a sociedade, sendo de bom alvitre a segregação inclusive, para garantir a credibilidade da justiça e segurança da sociedade posto que o delito aqui apurado cada dia mais vem se alastrando no seio da sociedade. Por fim, consigno que eventuais condições subjetivas não são suficientes para afastar a constrição cautelar, até mesmo porque não indícios de condições subjetivas favoráveis ao flagranteados. Ainda, nota-se que os crimes que os autuados foram enquadrados encontram-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva. Tomadas tais considerações presente fumus boni iuris periculum in libertatis. Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, ERICK OLIVEIRA LEOPOLDINO PINTO, para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da Lei Penal, com fundamento no art. 312, do CPP..”(Sic.)
Por conseguinte, afigura-se necessário transcrever o teor da decisão que, em 03 de abril de 2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, in verbis:
"[...]VISTOS ETC.
1. Cuida-se de Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulada pelo acusado ERICK OLIVEIRA LEOPOLDINO PINTO, por intermédio da Defensoria Pública e, subsidiariamente, requer a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
2. Instado a se manifestar, o parquet pugnou pelo indeferimento do pedido.
3. É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.
4. FUNDAMENTO E DECIDO.
5. De proêmio insta salientar que o pedido formulado pela Defensoria Pública é padronizado, o qual tem feito em diversos processos, em razão de que a decisão proferida por este juízo também será padrão, observada somente as peculiaridades de cada réu. Portanto, em resumo a defesa sustenta que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que a contaminação com o Covid-19 se caracteriza como pandemia e, consequentemente, potencializa o risco de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea. Portanto, arguiu a defesa que a cadeia está superlotada e a mesma foi interditada em junho de 2019, requerendo, assim, a revogação da prisão ou a substituição por domiciliar, tendo em vista o grave risco de contaminação generalizada na unidade prisional, tendo em vista a recomendação 63/2020 do CNJ.
6. No caso dos autos em epígrafe, o requerente encontra-se detido desde de 03/03/2020, uma vez que fora preso em flagrante delito e teve sua prisão preventiva decretada para fins de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal. Veja-se que o pequeno lapso temporal desde a data da prisão evidencia ainda mais que não há qualquer alteração no cenário do requerendo que demonstre a necessidade de revogação do decreto constritivo.
7. Outrossim, a Recomendação 62 do CNJ não tem efeito cogente, devendo ser analisado caso a caso, e, por consequência, no caso dos autos, verifico que a situação do requerente demonstra a necessidade de manutenção da prisão para fins de garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da Lei Penal, notadamente na tentativa de inibir a reiteração delitiva, situação que, por ora, não houve alteração. Neste diapasão, pode se chegar a esta conclusão diante de circunstâncias pessoais e concretas que evidenciam a probabilidade de que o denunciado solto voltará a delinquir.
8. Primeiro porque o autuado não comprovou possuir residência fixa, e tal fato compromete a instrução penal, bem como da aplicação da Lei penal pelo fato de que o réu colocado em liberdade não mais será encontrado para cumprimento da pena que será imposta. Além disso, o autuado responde a ação penal n. 1703-95.2019.811.0105 na Comarca de Colniza/MT, por fato idêntico (tráfico de drogas), onde o mesmo fora colocado em liberdade em 30/10/2019, até mesmo mediante o cumprimento da medida cautelar de proibição de se ausentar daquela comarca por mais de 08 (oito) dias, e o fato de ser preso nesta cidade (Alta Floresta) evidencia o descumprimento da referida medida diversa da prisão.
9. Outrossim, o requerente também está sendo investigado pelo crime de receptação no IP n. 3083-56.2019.811.0105, também distribuído na cidade de Colniza/MT. Porquanto, resta devidamente demonstrado a periculosidade social do agente, notadamente pelo perigo que sua soltura implica à sociedade, diante da concreta probabilidade de retinência delitiva do preso/requerente.
10. Portanto, a defesa não comprova qualquer alteração no cenário fático-probatório do acusado capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, alegando apenas aspectos genéricos sobre as restrições sanitárias do coronavírus. Portanto, a meu ver, uma nova apreciação dos requisitos da prisão preventiva quando não há alterações no cenário inerente aos autos em apreço, resultaria em mera redundância.
11. Além disso, é de conhecimento deste juiz que recomendou o CNJ que os magistrados com competência de conhecimento criminal reavaliem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Vejam:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
12. No entanto, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e não tem força vinculativa, trata-se apenas de mera recomendação, de modo que não obriga, nem tampouco determina que este juízo revogue a prisão preventiva de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, nem tampouco que substitua estas prisões por domiciliares.
13. Portanto, antes de mais nada devem ser analisados os critérios legais previstos no CPP, e no caso, restam presentes os requisitos para manutenção da prisão, notadamente diante da garantia da ordem pública, bem como o acusado não se encaixa em nenhuma das hipóteses de prisão domiciliar contido no art. 318 do CPP, a qual somente pode ser concedida em situações excepcionalíssimas, o que não é o caso dos autos.
14. Nesse sentido, a defesa não trouxe qualquer fato ou comprovação de que o acusado possui alguma doença que o faça participar do grupo de risco de contaminação do coronavírus, apenas alegando aspectos genéricos sobre a pandemia em si, ou outra doença grave que possibilite a concessão de prisão domiciliar.
15. Por outro lado, no que se refere a declaração pela OMS (organização Mundial de Saúde) de situação de pandemia em relação ao coronavírus (Covid-19) é de conhecimento deste Magistrado todo o risco de contaminação e as medidas que estão sendo tomadas a fim de evitar a propagação em grande escala. Ademais, há esforços em nível global para a contenção do vírus, tendo países que até mesmo fecharam suas fronteiras.
16. Semelhantemente, as Autoridades Públicas competentes estão estabelecendo ordens que intensificam a restrição sanitária, a exemplo dos Decretos Municipais 051/2020 e 55/2020 (Alta Floresta/MT) que determinou o fechamento do comércio local e toque de recolher aos cidadãos e que estabeleceu multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento das restrições determinadas pelas Autoridades Públicas, sujeitando até mesmo a cometimento de crime, bem como as diversas medidas provisórias da União que visam regular a situação caótica que vivemos.
17. Nesse desiderato, as medidas corretas ligadas ao combate do COVID-19 também estão sendo tomadas no ambiente carcerário. A exemplo disso, a nota técnica orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020, que inclusive suspende as visitas nas unidades prisionais deste estado por 15 (quinze) dias, bem como suspende a saída das pessoas em regime fechado para o trabalho externo, evitando-se, assim, o contato dos presos com pessoas de fora da unidade prisional e eventual risco de contaminação, inclusive ao que parece é uma das principais preocupações da defesa técnica do reeducando. Ademais, a referida nota técnica dispõe sobre os equipamentos de segurança e higiene aos agentes prisionais.
18. Neste ponto, é importante consignar que este Juiz recebeu informações da direção da cadeia local no seguinte sentido:
“[...] Diante do momento na medida do possível estamos todos usando os EPI e adotamos os procedimentos de higiene básica, utilizando de sabonetes de água corrente. Essa direção adoto procedimentos de borrifação, em celas e grades para coibir possíveis focos de contágio, ressalto ainda que os produtos foram disponibilizados pela cantina da unidade penal e doações adquiridas, utilizando sabão em pó, água sanitária entre outros produtos. [...] Até a presente data não a caso suspeito dentro da UNIDADE PENAL DE ALTA FLORESTA, estamos seguindo orientações da Secretaria de Saúde do estado e da Vigilância Epidemiológica, e Nota Técnica Orientativa 002/2020/SPP/SAAP/SESP-MT.” (grifos nossos)
19. Do mesmo modo, este juízo ao decretar a prisão preventiva de casos de flagrante delito ou outras necessidades legais tem determinado a realização de consulta médica prévia, antes de inserir o agente/preso no estabelecimento prisional, a fim de averiguar eventual risco de que o mesmo esteja contaminado pelo vírus (COVID-19) e evitar a transmissão aos demais presos na unidade prisional da comarca.
20. Outrossim, é de bom alvitre salientar que as recomendações do Ministério da Saúde e dos demais órgãos e instituições têm sido no sentido de restrição sanitária e de que a população permaneça em isolamento social, reclusas em suas residências e evite eventos sociais, reuniões públicas e aglomerações de pessoas.
21. Nesse cenário, conforme elucidado pelo órgão ministerial, não vejo razoabilidade que o Poder Público acentue o risco de violação de bens jurídicos penalmente protegidos com a soltura de réus perigosos e contumazes violadores da lei, nem tampouco se pode esperar que eles, soltos, cumpram recomendações da Organização Mundial de Saúde, uma vez que são habituados ao descumprimento das normativas legais.
22. Portanto, não há, por ora, respaldo sanitário que demonstre a necessidade da medida, já que outras providências diversas podem ser adotadas, como a restrição temporária de visitas aos segregados e fornecimento de materiais de segurança aos agentes penitenciários, conforme já feito através da nota técnica orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020.
23. Aliás, é bom que se diga que, seria um contrassenso permitir que presos provisórios ou definitivos, como no caso em questão – que já se encontram em situação de isolamento social - saíssem do cárcere e pudessem retornar ao convívio social. Com efeito, que contradição nos encontramos, com base no mesmo argumento (contaminação do Covid-19), prender em casa quem deveria estar solto e soltar quem está preso e assim deveria continuar, mesmo porque já estão sob isolamento social.
24. No combate a esta pandemia não deve ser impor ao cidadão comum, que ao descumprir as medidas de isolamento social possa ser até preso e de outra forma soltar os criminosos, que deveriam continuar em reclusão, até mesmo porque lá estão porque cometeram crimes anteriores a esta situação temporária que vivemos e já estão em restrição e isolamento social e, tomadas as providências necessárias a população carcerária não será atingida pela contaminação do Covid-19.
25. Assim sendo, não há como acolher o pedido da defesa, em que pese a recomendação do CNJ, este Magistrado não pode, ainda mais neste momento de caos social, deixar a sociedade desprotegida e desguarnecida.
26. Ante ao exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição por prisão domiciliar do acusado ERICK OLIVEIRA LEOPOLDINO PINTO, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.
27. CIÊNCIA ao Ministério Público 28. Cumpra-se, expedindo-se o necessário." (Sic.) (Negritou-se)
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se apresenta em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
À luz do noticiado, quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci in Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710, in verbis:
"Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal[...]".
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis.
Em síntese, consta dos fatos que após ser realizada busca pessoal no paciente, policiais adentraram a casa e encontraram dentro de um quarto 03 (três) porções de sustância análoga à maconha e 04 (quatro) porções análogas à cocaína, e mais (02) duas porções grandes de substância análoga à maconha enterradas no fundo da residência do mesmo.
Neste diapasão, olvida-se que a prisão preventiva do beneficiário foi decretada como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como, conforme bem salientado pelo juízo singular, porquanto constatado que mesmo colocado recentemente em liberdade, sob condições, nos autos n. 1703-95.2019.811.0105 a que responde por fato análogo [tráfico ilícito de drogas], o paciente procedeu ao descumprimento da referida medida diversa da prisão, situação que per si justifica a presente cautelaridade.
Assim, muito embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal satisfazendo assim, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.
A propósito:
"PROCESSUAL PENAL. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Liminar. Prisão preventiva. Ausência de Fundamentação do Decreto Preventivo. Inocorrência. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública Constrangimento ilegal não evidenciado. Liminar indeferida”. (TJPI; HC 2018.0001.000583-0; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Pedro de Alcântara Macêdo; DJPI 30/01/2018; Pág. 57) (Negritou-se)
Ademais, neste momento, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, porquanto pertinente a prisão preventiva, sobretudo ao se considerar a gravidade concreta dos fatos ora apurados.
Sobre a questão, é o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:
"[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido". (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
"[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...]" (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)
Por derradeiro, quanto a alegação de que o paciente se encontra em unidade prisional que, dentre outros problemas pontuais, se apresenta em estado de superlotação, assim em risco pelo atual quadro pandêmico que se descortina na atualidade, requerendo pela concessão da prisão domiciliar ao paciente; a priori, tal argumento não constitui fato que confira robustez ao deferimento do pleito. Vejamos:
“(...)A alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC no 59595/2014).
Com efeito, cumpre salientar que a aludida Recomendação n.62/2020 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ] em atenção à pandemia causada pelo novo coronavírus, limitou-se a instruir os magistrados brasileiros “à reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se: "mulheres, gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até doze anos, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência que se enquadrem no grupo de risco” [art. 4o, inc. I, alínea “a”], não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.
Neste ponto, ressalto o trecho do decisum no qual evidencio que a Autoridade Coatora procedeu satisfatoriamente ao exame do pleito defensivo, no ponto, a saber:
"[...] este Juiz recebeu informações da direção da cadeia local no seguinte sentido:
“[...] Diante do momento na medida do possível estamos todos usando os EPI e adotamos os procedimentos de higiene básica, utilizando de sabonetes de água corrente. Essa direção adoto procedimentos de borrifação, em celas e grades para coibir possíveis focos de contágio, ressalto ainda que os produtos foram disponibilizados pela cantina da unidade penal e doações adquiridas, utilizando sabão em pó, água sanitária entre outros produtos. [...] Até a presente data não a caso suspeito dentro da UNIDADE PENAL DE ALTA FLORESTA, estamos seguindo orientações da Secretaria de Saúde do estado e da Vigilância Epidemiológica, e Nota Técnica Orientativa 002/2020/SPP/SAAP/SESP-MT.” (grifos nossos)
Do mesmo modo, este juízo ao decretar a prisão preventiva de casos de flagrante delito ou outras necessidades legais tem determinado a realização de consulta médica prévia, antes de inserir o agente/preso no estabelecimento prisional, a fim de averiguar eventual risco de que o mesmo esteja contaminado pelo vírus (COVID-19) e evitar a transmissão aos demais presos na unidade prisional da comarca".(Sic.)
Assim, constato que estão sendo tomadas as precauções atinentes, de modo que, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, conforme previsão regimental, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.